Tribunal: TJPA
Processo: 0026497-40.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026497-40.2012.8.14.0301

APELANTE: ERLINDA SANTANA DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026497-40.2012.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

ERLINDA DA SILVA LIMA

ADVOGADA:

IANA ALBUQUERQUE SARÉ FAIAL (OAB/PA nº. 18.047)

APELADAS:

CONSTRUTORA VILLA DEL REY e

LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO:

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DE PRAZOS. AUSÊNCIA DE MORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ERLINDA DA SILVA LIMA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida em face de CONSTRUTORA VILLA DEL REY e LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA, diante da sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em avaliar a correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por reconhecer a ausência de mora das requeridas, dada a novação do prazo de entrega pelo plano de recuperação judicial devidamente homologado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante celebrou um contrato de promessa de compra e venda com as requeridas, para aquisição de uma unidade residencial, cujo prazo de entrega foi estipulado para 31.01.2012. Devido ao atraso na entrega, a autora deixou de adimplir com a parcela final do negócio e ajuizou a demanda. As requeridas estavam em processo de recuperação judicial, com prazos renovados por plano aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juízo. A novação dos prazos de entrega foi reconhecida, não havendo mora das requeridas. A exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois a novação alterou os prazos de entrega.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença vergastada. Majoração dos honorários de sucumbência para 15%, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 59 da Lei 11.101/2005

Art. 85, §11º, do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 98, §2º e §3º do CPC

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026497-40.2012.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

ERLINDA DA SILVA LIMA

ADVOGADA:

IANA ALBUQUERQUE SARÉ FAIAL (OAB/PA nº. 18.047)

APELADAS:

CONSTRUTORA VILLA DEL REY e

LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO:

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ERLINDA DA SILVA LIMA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
,
movida em face de
CONSTRUTORA VILLA DEL REY e LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 2396775),
alega a autora que celebrou um contrato de promessa de compra e venda com as requeridas, para aquisição de uma unidade residencial no empreendimento imobiliário Porto Bello Residence – Condomínio Rio Araguari, cujo prazo de entrega foi estipulado para 31.01.2012. Aduz ainda, que como até março de 2012 o empreendimento não havia sido entregue, deixou de adimplir com a parcela final do negócio e ajuizou a presente demanda objetivando a suspensão da cobrança da parcela final, bem como que as requeridas fossem impedidas de rescindir o contrato, pugnando ainda, pela não configuração da mora.

Em contestação
(Id. 2396779)
, as rés arguiram que estavam em processo de recuperação judicial, no qual os prazos de conclusão de suas obras haviam sido renovados por plano aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juízo. Alegaram ainda, que a autora estava inadimplente não apenas com a parcela final, e que, em setembro de 2013 foi notificada para efetuar o pagamento, tendo quedado inerte, razão pela qual o contrato foi dado por rescindido.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 2396785)
, julgando improcedente a ação por reconhecer a ausência de mora das requeridas, ante à novação do prazo de entrega pelo plano de recuperação judicial homologado.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(Id. 2396786)
, aduzindo a impossibilidade de rescisão do contrato pelas requeridas, uma vez que seu inadimplemento relativo à última prestação, foi motivado pelo atraso na entrega da obra, lançando mão da exceção do contrato não cumprido. Pugnou ainda, pelo reconhecimento de danos materiais, morais e lucro cessante, decorrente do ato ilícito das apeladas.

As requeridas apresentaram contrarrazões
(Id. 2396787),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo dispensado por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em avaliar a correção da sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por reconhecer a ausência de mora das requeridas, dada a novação do prazo de entrega pelo plano de recuperação judicial devidamente homologado.

Inicialmente, resta incontroverso que as apelantes se encontravam em processo de recuperação judicial (proc. nº 0019057-21.2010.8.14.0301), deferido em 10/06/2010, ocorrendo a publicação de Edital de credores para que se manifestassem acerca do Plano de Recuperação, o qual foi devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo em
07/02/2011
.

Como consequência, ocorreu a novação jurídica, restando renovados os cronogramas de execução das obras e os prazos de entrega dos empreendimentos.

Sabe-se que o instituto da novação constitui uma forma de extinção indireta das obrigações em decorrência do surgimento de uma nova, mantendo-se, em regra, o mesmo objeto da obrigação originária. Assim, os contratos celebrados pelas apeladas anteriormente ao processo de recuperação judicial foram por ela afetados, sendo as antigas obrigações substituídas pelas novas aprovadas na Assembleia Geral de Credores.

Cumpre ressaltar que, por força do art. 59, da Lei 11.101/2005, o plano de recuperação judicial se impõe ao devedor e a todos os credores, os quais, por terem sido devidamente citados por edital, ou posteriormente habilitados, não podem alegar seu desconhecimento.

Ademais, ainda que a apelante não possuísse conhecimento acerca dos novos prazos para a entrega da obra, anoto que a recuperação judicial é fato público e notório e obedece a regra da lei de falências, constando a publicação de editais para que todos os credores tomem ciência de seu conteúdo.

In casu
, no momento da propositura da ação (14/06/2012), já havia sido homologado o plano de recuperação judicial, que incluiu o empreendimento objeto do contrato firmado entre as partes ora litigantes, de forma que, após a homologação judicial, a data para entrega do empreendimento passou a ser aquela definida no referido plano, qual seja,
novembro de 2015,
e não mais a definida no instrumento contratual originário.

Ou seja, no momento em que a apelante deixou de adimplir com a última prestação (março de 2011) sob alegação de atraso na entrega do empreendimento, já havia o plano de recuperação com novação implementada relativa à extensão do prazo de entrega, não havendo como valer-se, portanto, da exceção do contrato não cumprido.

Dito isto, não resta caracterizada a mora por parte das apeladas, estando correta a decisão do juízo de piso, sendo este também o entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo colacionados, a título exemplificativo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO C/C DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DESERÇÃO REJEITADA. EMPRESA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, HOMOLOGADO POR SENTENÇA. NOVAÇÃO DE PRAZOS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAL TAMBÉM DESCARACTERIZADOS. O RECONHECIMENTO DA RÉ, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE RESCISÃO, TODAVIA, SEM A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, § 1º-A DO /73. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

(TJ-PA - APL: 00152352220108140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 15/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO FIRMADA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO HOUVE ENTREGA DO IMÓVEL. NECESSÁRIO RESSALTAR SER NOTÓRIO QUE A APELANTE ENCONTRAVA-SE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RESTANDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA QUE OS PRAZOS DAS OBRAS E OBRIGAÇÕES DA RECORRENTE, SOFRESSEM NOVAÇÃO, POIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO FORAM ASSUMIDAS NOVAS OBRIGAÇÕES, COM PRAZOS DIFERENTES, PARA SUBSTITUIR AS ANTIGAS, COM ANUÊNCIA DOS CREDORES DA CONSTRUTORA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATRASO DIANTE DA RENOVAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. O PRESENTE FEITO POSSUI UMA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIALÍSSIMA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE), QUE NÃO PODE DE MODO ALGUM SER DESPREZADA. SENTENÇA MERECE REFORMA, A FIM DE AFASTAR OS DANOS MORAIS FIXADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04792919-50, 154.707, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-17)

Por fim, consigno que os pedidos acerca da condenação em danos materiais, morais e lucros cessantes, foram formulados apenas em sede de apelação, tratando-se de inovação recursal, o que não é permitido por nosso ordenamento jurídico, posto que,
sua análise ou acolhimento em sede recursal implicaria na supressão de instância e consequente violação do duplo grau de jurisdição.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente os termos da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2025